Tribunal: TCU
Processo: 025.247/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7863/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.247/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Lima de Moraes (XXX.617.280-XX); Cristiane Quadrado da Rosa (XXX.885.180-XX); Eder Goncalves Portes (XXX.152.491-XX); Eline de Souza Portela (XXX.508.493-XX); Francelino Darcy Braga Junior (XXX.839.781-XX); Gislaine Martins Silva (XXX.670.751-XX); Julia Ferreira dos Santos (XXX.311.365-XX); Natalia Guedes Miguel Guimaraes (XXX.153.387-XX); Tiago do Nascimento Barbosa (XXX.064.724-XX); Vanessa Cristina Vieira Silva da Camara (XXX.312.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.